Tribunal: TJES
Processo: 5000567-68.2024.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000567-68.2024.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: JAIRO ADRIANO ROZENDO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica referente a contrato bancário, determinando a restituição em dobro de valores descontados indevidamente de benefício previdenciário e fixando indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a indenização por danos morais, diante da ausência de comprovação da contratação do empréstimo consignado por parte da instituição financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica é regida pelo CDC, com aplicação da responsabilidade objetiva, exigindo apenas a demonstração do dano e do nexo causal.
4. Não foi apresentado contrato assinado ou outro meio idôneo que comprove a anuência do consumidor à contratação do empréstimo.
5. Documentos acostados aos autos não comprovam a efetiva manifestação de vontade do consumidor.
6. Configurada falha na prestação do serviço, mantida a condenação ao pagamento de danos morais.
7. Quantum indenizatório fixado em R$3.000,00 revela-se proporcional e adequado, não justificando sua redução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação da contratação de empréstimo consignado por parte da instituição financeira enseja a declaração de inexistência da relação jurídica e a reparação por danos morais. 2. O valor de R$3.000,00 é adequado à reparação pelo dano moral decorrente da indevida contratação e descontos em benefício previdenciário.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6º, VI, e 14; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 362/STJ; Enunciado 32 e Enunciado 11 das Turmas Recursais.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000567-68.2024.8.08.0013

RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA

RECORRIDO: JAIRO ADRIANO ROZENDO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUIZ SENTENCIANTE: JOAQUIM RICARDO CAMATTA MOREIRA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica referente a contrato bancário, determinando a restituição em dobro de valores descontados indevidamente de benefício previdenciário e fixando indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a indenização por danos morais, diante da ausência de comprovação da contratação do empréstimo consignado por parte da instituição financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica é regida pelo CDC, com aplicação da responsabilidade objetiva, exigindo apenas a demonstração do dano e do nexo causal.
4. Não foi apresentado contrato assinado ou outro meio idôneo que comprove a anuência do consumidor à contratação do empréstimo.
5. Documentos acostados aos autos não comprovam a efetiva manifestação de vontade do consumidor.
6. Configurada falha na prestação do serviço, mantida a condenação ao pagamento de danos morais.
7. Quantum indenizatório fixado em R$3.000,00 revela-se proporcional e adequado, não justificando sua redução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação da contratação de empréstimo consignado por parte da instituição financeira enseja a declaração de inexistência da relação jurídica e a reparação por danos morais. 2. O valor de R$3.000,00 é adequado à reparação pelo dano moral decorrente da indevida contratação e descontos em benefício previdenciário.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6º, VI, e 14; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 362/STJ; Enunciado 32 e Enunciado 11 das Turmas Recursais.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER/NÃO FAZER C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA proposta por
JAIRO ADRIANO ROZENDO
em face de
BANCO BRADESCO SA
aduzindo ter constatado que estava sofrendo descontos em seu benefício previdenciário.
Em contestação (ID 12778439) o banco requerido alegou preliminarmente, a inépcia da inicial e a incompetência do Juizado Especial Cível. No mérito, sustenta a regularidade do contrato, no qual consta a assinatura eletrônica do demandante, postulando a improcedência dos pedidos autorais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 12778463), que resolveu a lide nos seguintes termos:

De outra sorte, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO
, para declarar a inexistência da relação jurídica referente contrato nº 0123427503247, além de condenar o demandado a devolver à autora o valor que fora descontado indevidamente de seu benefício previdenciário, e R$ 12.027,97 (doze mil, vinte e sete reais e noventa e sete centavos), em dobro, totalizando a quantia de R$ 24.055,92 (vinte e quatro mil, cinquenta e cinco reais e noventa e dois centavos), com juros a partir da citação e correção monetária a partir dos respectivos descontos.

Condeno, ainda, o requerido a pagar ao requerente a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, por entender razoável e proporcional à ofensa, com juros e correção monetária a partir deste julgado (Súmula 362 do STJ).

Irresignado, o Banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 12778466), sustentando que a sentença merece reforma, para exclusão da condenação em indenização por danos morais, sob o argumento que a instituição financeira jamais praticou qualquer ato ilícito ou contrário à boa-fé, bem como diligenciou para resolução extrajudicial da questão, a qual não foi possível ser finalizada por culpa exclusiva do autor/recorrido. Subsidiariamente, requereu a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões ao ID 12778471e, na ocasião, pugnou pela manutenção da sentença recorrida e, se for o entendimento dos julgadores, seja majorada a condenação.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 12778467 e 12778468.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, passo à análise do mérito.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de demanda na qual o autor/recorrido pretende o cancelamento do contrato de empréstimo junto ao banco réu, pautado na ausência de solicitação/contratação. Por consequência, requereu a suspensão dos descontos no seu benefício, a devolução dos valores descontados indevidamente e a indenização por danos morais.

De início, é importante salientar que não há impugnação quanto à declaração de nulidade do contrato de empréstimo consignado objeto dos autos e nem em relação à condenação do banco réu a devolver, de forma simples, à parte autora, as parcelas descontadas indevidamente. Apenas o requerido apresentou recurso e impugna a extensão do dano moral (quantum debeatur).

Pois bem.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

In casu
, da leitura minuciosa dos autos,
entendo ser caso de manutenção da sentença recorrida
.

Na hipótese dos autos, friso que o banco recorrente nem sequer apresentou o contrato supostamente firmado entre as partes, seja em sede de contestação ou de recurso inominado, restando demonstrado que a instituição financeira não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Vale destacar que os documentos apresentados sob os IDs 12778440, 12778441 e 12778442 referem-se apenas aos 'Dados da Contratação'. Tais documentos, contudo, não possuem condão o suficiente para comprovar que o consumidor de fato anuiu aos termos da suposta contratação, tampouco apresentam qualquer assinatura do autor que demonstre concordância com a solicitação do empréstimo.

Logo, o recorrente tem o dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais e morais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

Não obstante a combatividade do recorrente, reputo razoável a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixada a título de danos morais. O montante é proporcional ao fato, que se apresenta justo e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o banco recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, de modo que, não há falar na minoração desse valor.

Não é demais rememorar que consoante o disposto no Enunciado 32 das Turmas Recursais deste Estado:
“A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
, o que não vislumbro no caso concreto.

Nesta esteira entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)